Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720602-46.2021.8.07.0007 RECORRENTES: RUAN RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ DE ALENCAR FERNANDES FILHO, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa (art. 563, do CPP). 2. Diante do deferimento para a realização de inúmeras diligências para atender aos pedidos da defesa e da consequente impossibilidade técnica de complementação dos laudos periciais, não há falar em cerceamento de defesa, mormente quando há ainda a fase do art. 422, do Código de Processo Penal. 3. A pronúncia se impõe quando existir certeza do crime e indícios suficientes de autoria. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos o 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 158-A do Código de Processo Penal; e 422 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da complementação de perícia técnica requerida. Defende a nulidade das provas diante da violação da cadeia de custódia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 158-A do Código de Processo Penal; e 422 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “diante do deferimento para a realização de inúmeras diligências para atender aos pedidos da defesa e da consequente impossibilidade técnica de complementação dos laudos periciais, não há falar em cerceamento de defesa” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA PRODUZIDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NULIDADES APONTADAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Afirmando o Tribunal estadual que não há nenhum indício que justifique a tese de quebrada cadeia de custódia, a desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Por outro vértice, cumpre frisar que não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Sendo de conhecimento que a condenação (ou eventual), por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos (AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/ 6/2020).. 3. Cumpre ressaltar, por fim, que o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 4. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.277.019/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.932.852/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023). No mesmo sentido é o AgRg nos EAREsp n. 2.266.674/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 21/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010